Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010794-36.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o exequente para se manifestar em termos de prosseguimento, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador